Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão recursal de reforma de decisão liminar proferida em ação de revisão de alimentos para que o valor da prestação de alimentos seja imediatamente reduzido.
2. O valor da prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução processual será possível aferir a efetiva situação financeira das partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.